Tribunal: STF
Processo: HC 205859
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley da Silva Bernardes e Bruno de Almeida Ramos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 157, AMBOS DO CPP. NULIDADE DA PROVA. ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC, e, ainda, nos termos do enunciado da Súmula n. 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. No caso, a Corte local, após cuidadoso exame do caderno probatório, considerou válida a vistoria dos aparelhos eletrônicos, afastando a tese de nulidade, mantendo o decreto condenatório de primeira instância. Rever tal conclusão, na linha dos julgados desta Corte, seria necessário o reexame de provas, providência vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    3. O pedido de análise da dosimetria da pena e do regime é considerado inovação recursal no agravo regimental, o que é inviável.



    4. Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.846.301 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante acesso dos policiais a celulares e tablet dos pacientes alegadamente sem autorização destes. Pretende, em consequência, a absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Reconhecimento da ilegalidade da prova. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de habeas corpus. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. 



    Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado, para além de aplicar o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    Para além disso, para acolher a tese defensiva – invalidade da autorização dada pelo paciente Wesley e negativa de permissão pelo paciente Bruno para acesso aos aparelhos eletrônicos – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela validade da “vistoria dos aparelhos eletrônicos”. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, há julgados de ambas as Turmas do Supremo: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello. Na ementa desse último se lê:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Ademais, a sentença condenatória ressaltou que, “ainda que se desconsidere a prova pericial realizada nos aparelhos apreendidos como quer a ilustre defesa, o crime está devidamente caracterizado e demonstrado pelas demais provas apresentadas, especialmente pela apreensão das drogas e relatos seguros dos policiais civis”, o que afasta a pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal.



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator